Tribunal: TJDFT
Processo: 0748663-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEREIRA (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 175032911, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0708166-51.2023.8.07.0018, proposta pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF (agravado/réu), que indeferiu o pedido de intimação do IPREV/DF para juntar aos autos a documentação relativa à perícia médica oficial e deferiu o pedido de produção de prova pericial. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 53415785 e ID 53809077), sustenta, em síntese, que o juízo a quo indeferiu a juntada pelo réu “do laudo pericial realizado pela junta médica oficial acompanhada dos fundamentos de indeferimento do pedido”. Alega, no entanto, que é necessária a exibição do referido documento que se encontra na posse do réu, até mesmo para fins de impugnação específica na ação originária com trâmite no juízo a quo, sendo imprescindível a obrigatoriedade da juntada da documentação pelo réu, porquanto está na sua posse exclusiva a documentação, sendo o agravante considerado hipossuficiente frente ao réu, por isso a necessidade da inversão do ônus da prova. Argumenta que, até mesmo para realizar prova pericial, faz-se necessário o laudo médico oficial e seu indeferimento, bem como, os documentos de exames admissionais do agravante/autor, como psicotécnico, que se encontram na posse do réu, sendo imprescindíveis para demonstrar que a doença fora adquirida no exercício do trabalho, com nexo causal direto com a profissão que exercia como motorista de ambulância. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para que seja concedido o acesso ao atestado psicológico e ao laudo pericial realizado pela junta médica oficial, acompanhada dos fundamentos que ensejaram o deferimento da aposentadoria por invalidez proporcional. No mérito, requer provimento do presente agravo de instrumento, com a reforma da decisão interlocutória, a fim de que seja oportunizado o acesso ao parecer psicológico (exame psicotécnico de admissão no cargo público) que considerou o Agravante apto mentalmente para o serviço público e ao laudo pericial realizado pela junta médica oficial acompanhado dos fundamentos que ensejaram a aposentadoria por invalidez proporcional, para que o agravante possa exercer o direito ao contraditório e a ampla defesa. Sem preparo em face da gratuidade de justiça concedida na decisão agravada (ID 165624009, dos autos de origem). Indeferi o pedido de liminar (ID 53816300). Em ID 61856725, o agravante requer a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente, a homologação do pedido de desistência do feito formulado pela parte agravante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Publique-se. Comunique-se o magistrado a quo.